Tribunal: TJDFT
Processo: 0001416-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL. ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. INCONSISTÊNCIA. FRAGILIDADE. QUANTIDADE ENCONTRADA IRRISÓRIA. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. CONSUMO PESSOAL. USUÁRIO. ADEQUAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DESCLASSIFICADA A CONDUTA.
1. Verificado que o conjunto probatório constante dos autos é por demais frágil para amparar a condenação pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e presentes elementos concretos, inclusive afirmação pelo próprio réu de que se trata de usuário de drogas, tem lugar a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da referida Lei.
2. No caso, o réu foi preso em flagrante sob a acusação de prática de tráfico de drogas na sua residência, cuja atuação da polícia teria decorrido de denúncia anônima. Compareceram duas equipes ao local, uma para a filmagem/monitoramento da conduta e outra para a abordagem do réu.
3. A condenação do réu está fundada, em essência, tão somente nas declarações de dois policiais, única prova produzida em juízo, e na declaração de um suposto usuário que teria adquirido 5g de cocaína e dois cigarros de maconha do réu, está tomada em termo firmado na delegacia somente.
4. Os depoimentos dos policiais, embora entre eles guardem alguma coerência, apresentam contradição em termos, como por exemplo, a afirmação de que não foi possível filmar a atuação do réu porque estava escuro (20h30min), - acabara de chover – e eles estavam a 200 metros de distância, e, mais adiante, afirmam que viram o réu entregar droga e receber dinheiro do usuário.
5. Na residência do réu foi apreendida 0,70g de cocaína, além de um prato, um cachimbo, um seguimento de papel e um cartão plástico de transporte público, tipo cartão de crédito, e nada mais, o que, à vista dos outros elementos constantes dos autos, permite concluir tratar-se de porte para uso pessoal, certo, inclusive, que com o suposto delator (usuário) foi encontrada quantidade bem superior (5g de cocaína e dois cigarros de maconha).
6. Embora conste dos autos que réu possui condenações por outros crimes, notadamente contra o patrimônio (aquelas já transitadas em julgado estão alcançadas pelo período depurador), é certo que não respondeu a acusação por tráfico, mas sim por uso de drogas, em processo no qual recebeu mera advertência (id. 13659297).
7. Em suma, dadas as circunstâncias dos fatos, além da ausência de prova contundente da traficância, da qual o MPDFT não se desincumbiu, a pouca quantidade de droga apreendida, constatação de se tratar de usuário de drogas, somado à fragilidade da limitada prova produzida em juízo, impõe-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal).
8. Tendo em vista que o réu se encontra preso (regime fechado) em razão desses fatos há pelo menos 11 meses, pois teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 26/02/2019, deve-se declarar extinta a punibilidade decorrente do efetivo cumprimento da pena, haja vista que as medidas alternativas aplicáveis ao delito (art. 28 da Lei 11.343/06), ou mesmo os institutos despenalizadores da Lei dos Juizados, são bem menos gravosas do que a privação da liberdade, com o que se atende ao princípio da proporcionalidade e se evita o excesso de punição.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 PARA AQUELA DESCRITA NO CAPUT DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. Sentença reformada. Extinção da punibilidade declarada.